Tribunal: TJSP
Processo: 2248670-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE BENS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR COM SUCESSÃO EMPRESARIAL - I - Decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou a inclusão da empresa sucessora, ora agravante, no polo passivo da execução - II – Ausência de bens em nome da pessoa jurídica

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE BENS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR COM SUCESSÃO EMPRESARIAL - I - Decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou a inclusão da empresa sucessora, ora agravante, no polo passivo da execução - II – Ausência de bens em nome da pessoa jurídica executada capazes de responder pelo débito - Elementos dos autos que apontam para a irregularidade na atuação da empresa, em razão da falta de regular quitação de seus débitos - Ausência de notícia de liquidação do passivo da sociedade e do destino de seu patrimônio - Indícios de dissolução irregular que levam à conclusão de confusão patrimonial entre os bens da sociedade e da empresa agravante, que a sucedeu de fato - Hipótese em que estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica – Elementos indicativos de abuso da personalidade jurídica - Precedentes - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."